Tribunal: STJ
Processo: 5065791-02.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3182868 - RS(2026/0063496-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LUCIANO GUILHERME VIEIRA
EMBARGANTE
: MICHELE DUARTE GARCIA
ADVOGADA
: MARCILENE BARYTY NOVO - RS053147
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: TANIEGE DOS SANTOS SILVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
INTERES.
: JUNIOR EVALDO SARTORIO
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM E
LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. As partes recorrentes deixaram de impugnar especificamente: alegada
ofensa a normas e princípios constitucionais, ausência de
prequestionamento, dissídio jurisprudencial não demonstrado, deficiência
de fundamentação (
,
e
Súmula n. 284/STF) Súmula n. 83/STJ
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55729987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0246497b-14e6-47e4-8608-0fb4ddb33d27

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, receberos embargos de
declaração como agravo regimental, ao qual negar provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0246497b-14e6-47e4-8608-0fb4ddb33d27

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3182868 - RS(2026/0063496-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LUCIANO GUILHERME VIEIRA
EMBARGANTE
: MICHELE DUARTE GARCIA
ADVOGADA
: MARCILENE BARYTY NOVO - RS053147
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: TANIEGE DOS SANTOS SILVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
INTERES.
: JUNIOR EVALDO SARTORIO
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM E
LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. As partes recorrentes deixaram de impugnar especificamente: alegada
ofensa a normas e princípios constitucionais, ausência de
prequestionamento, dissídio jurisprudencial não demonstrado, deficiência
de fundamentação (
,
e
Súmula n. 284/STF) Súmula n. 83/STJ
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55730465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:32
Código de Controle do Documento: 7d49a68a-fbdc-4afd-8f83-bbe7ed852f9f

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO GUILHERME

VIEIRA e MICHELE DUARTE GARCIA contra decisão monocrática em que não

conheci do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE
DINHEIRO. MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO. INFILTRAÇÃO
POLICIAL. PROVA LÍCITA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. I.
CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas por LUCIANO
GUILHERME VIEIRA, MICHELE DUARTE GARCIA, TANIEGE DOS
SANTOS SILVEIRA e JUNIOR EVALDO SARTORIO contra sentença penal
condenatória pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (
arts. 33 e 35), lavagem de dinheiro (
, e
Lei no 11.343/06,
Lei no 9.613/98)
manutenção de casa de prostituição (CP,
. As defesas alegaram, em
art. 229)
síntese, nulidades processuais quanto à infiltração policial e interrogatório
sem advogado, atipicidade da conduta referente à casa de prostituição,
ausência de provas quanto à lavagem de dinheiro e insuficiência probatória
em relação aos demais delitos. Requereram a absolvição ou,
subsidiariamente, a redução das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há
quatro questões em discussão: (i) aferir a validade das provas obtidas por
meio de infiltração policial e da preservação da identidade dos agentes; (ii)
verificar a nulidade do interrogatório policial do réu não assistido por
advogado; (iii) analisar a suficiência probatória para sustentar as
condenações pelos crimes de tráfico, associação e lavagem de dinheiro; (iv)
determinar se a conduta relacionada à casa de prostituição configura crime
previsto no
do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: A infiltração
art. 229
policial foi regularmente autorizada, sendo legítima a aquisição simulada de
entorpecentes como técnica investigativa. A preservação da identidade dos
agentes infiltrados encontra respaldo legal, não havendo demonstração de
prejuízo à ampla defesa. O interrogatório policial de réu sem a presença de
advogado não acarreta nulidade se forem respeitados os direitos
constitucionais e se não houver demonstração de efetivo prejuízo, conforme
entendimento consolidado do STJ e do STF. A materialidade e a autoria dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restaram
comprovadas por meio de provas testemunhais, relatórios de inteligência,
interceptações telefônicas e flagrante obtido por infiltração autorizada,
evidenciando a atuação organizada e estável dos réus LUCIANO, MICHELE
e JÚNIOR, absolvendo a ré TANIEGE, para quem também lhe foi
reconhecida a causa de diminuição prevista no §4o do
da
art. 33
As operações de ocultação e dissimulação de recursos
Lei n. 11.343/06.
obtidos com o tráfico de entorpecentes — por meio da aquisição de imóveis,
veículos e participação informal em empreendimentos comerciais —
configuram o delito de lavagem de dinheiro, inclusive em sua forma tentada.
Quanto ao crime previsto no
do Código Penal, ausente prova de que
art. 229
os acusados LUCIANO e MICHELE auferiam lucros diretos com a
exploração sexual de mulheres mediante coação, violência ou ameaça,
reconhece-se a atipicidade da conduta, sob o fundamento de ausência de
reprovabilidade penal suficiente, em consonância com o princípio da
Documento eletrônico VDA55730465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:32
Código de Controle do Documento: 7d49a68a-fbdc-4afd-8f83-bbe7ed852f9f

intervenção mínima do Direito Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos
parcialmente providos. Teses de julgamento: 1. A infiltração policial
autorizada judicialmente é meio lícito de obtenção de prova, mesmo quando
envolve a simulação de compra de entorpecentes. 2. A identidade dos
agentes infiltrados pode ser preservada legalmente, não configurando
nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa. 3. A ausência de advogado
no interrogatório policial não implica nulidade automática, desde que
respeitados os direitos constitucionais do réu. 4. A condenação por tráfico de
drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro pode se fundar em
provas consistentes oriundas de interceptações, relatórios de inteligência e
depoimentos testemunhais. 5. A conduta de manter estabelecimento onde
se realiza exploração sexual não configura o crime do
do Código
art. 229
Penal quando ausente prova de lucro direto com a prostituição mediante
constrangimento, ameaça ou violência.
As partes recorrentes requerem a reconsideração da decisão monocrática,
pugnando pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ
fls. 3.244/3.247).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Recebo o presente recurso como agravo regimental, haja vista que "a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da
fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de
(EDcl nos
embargos de declaração em agravo regimental"
EAREsp n. 717.769/SC,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 24/2/2016,
DJe de
.
3/3/2016)
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: alegada ofensa a normas e princípios constitucionais,
ausência de prequestionamento, dissídio jurisprudencial não demonstrado, deficiência
de fundamentação (
,
e Súmula n.
Súmula n. 284/STF) Súmula n. 83/STJ
7/STJ.
Entretanto, as partes agravantes deixaram de impugnar especificamente o(s) referido
(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
Documento eletrônico VDA55730465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:32
Código de Controle do Documento: 7d49a68a-fbdc-4afd-8f83-bbe7ed852f9f

da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.260.505/SC,
julgado em
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
Ademais, "a ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial"
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.899.507/AL,
–
Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
.
20/8/2025)
Noutro giro, "a alegação de violação a princípios e dispositivos
constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o
exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do
(AgRg no
relator Ministro
da Carta Magna"
art. 102, inciso III,

AREsp n. 1.515.092/MA,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/2/2021,
8/2/2021)
Por fim, "a ausência de prequestionamento de determinadas matérias e a
não oposição de embargos de declaração impedem o conhecimento das teses
(AgRg no
suscitadas, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF"
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN
AREsp n. 2.613.354/SP,
5/8/2025,
de
.
20/8/2025)
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição de ementas
não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a
divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma"
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
REsp n. 2.034.784/MG,
julgado em
DJEN de
. Insta consignar que,
5/8/2025,
14/8/2025)
"para a caracterização
do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
demonstrado no caso"
REsp n. 2.182.998/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Documento eletrônico VDA55730465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:32
Código de Controle do Documento: 7d49a68a-fbdc-4afd-8f83-bbe7ed852f9f

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:32
Código de Controle do Documento: 7d49a68a-fbdc-4afd-8f83-bbe7ed852f9f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2026/0063496-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.182.868 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00101076320188210018 00121900402309 00512945220218217000
00681666120198210001 101076320188210018 121900402309 1821800066544
1821900003676 50657910220198210001 512945220218217000
681666120198210001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO GUILHERME VIEIRA
AGRAVANTE
: MICHELE DUARTE GARCIA
ADVOGADA
: MARCILENE BARYTY NOVO - RS053147
AGRAVANTE
: TANIEGE DOS SANTOS SILVEIRA
AGRAVANTE
: JUNIOR EVALDO SARTORIO
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCIANO GUILHERME VIEIRA
EMBARGANTE
: MICHELE DUARTE GARCIA
ADVOGADA
: MARCILENE BARYTY NOVO - RS053147
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: TANIEGE DOS SANTOS SILVEIRA
INTERES.
: JUNIOR EVALDO SARTORIO
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como
agravo regimental, ao qual negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54264115504=1825<0584@
2026/0063496-1 - AREsp 3182868 Petição : 2026/0028885-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:51:07
Código de Controle do Documento: BB100805-4B8F-4268-966A-62A77A14EBD7